Tribunal: TJES
Processo: 5008745-36.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008745-36.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ELIZANE DE CASSIA PINHEIRO BARBOSA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO/CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. INFRAÇÃO DE NATUREZA MERAMENTE ADMINISTRATIVA. ART. 230, V, DO CTB (VEÍCULO NÃO LICENCIADO). IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO PARA FINS DE SUSPENSÃO OU CASSAÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA E SISTEMÁTICA DO ART. 148, § 3º, DO CTB. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Destaco, inclusive, a observância ao princípio da dialeticidade, uma vez que a parte recorrente apresentou, de forma clara, os fundamentos de fato e de direito que embasam sua irresignação, estabelecendo diálogo coerente com os termos da sentença recorrida, de modo que rejeito a preliminar aventada.

2.RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por ELIZANE DE CASSIA PINHEIRO BARBOSA em face de DETRAN, em que a autora relata ter sido submetida à suspensão de sua CNH em razão da soma de pontos decorrentes da infração de transitar com o veículo sem o devido pagamento do licenciamento.

Sobreveio sentença em que o Juiz
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido autoral:

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONFIRMO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos, DETERMINANDO ao requerido que exclua a pontuação do AIT N. VN00033220 da somatória do processo administrativo de suspensão de dirigir, para que surta seus jurídicos e legais efeitos quanto ao processo administrativo PSDD 2024-3G1WX. Via de consequência JULGO EXTINTO o feito com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Irresignada a ré interpôs recurso inominado intentando a reforma da sentença.

O recorrido ofertou contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

3. VOTO

Pois bem. No mérito, após minuciosa análise das questões submetidas a este colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Ainda que a repetição da fundamentação não seja necessária, mostra-se oportuno destacar as razões que nortearam a convicção deste órgão julgador, de modo a esclarecer os elementos que sustentam a decisão ora proferida.

Compartilho do entendimento firmado pelo juízo de origem no sentido de que a infração questionada possui natureza estritamente administrativa e, por essa razão, não deve integrar o cômputo de pontos utilizado para fins de suspensão ou cassação do direito de dirigir:

Ementa: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PERMISSÃO PARA DIRIGIR (PPD). INFRAÇÃO DE NATUREZA MERAMENTE ADMINISTRATIVA. ART. 230, V DO CTB (VEÍCULO NÃO LICENCIADO). IMPEDIMENTO À OBTENÇÃO DA CNH DEFINITIVA. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DO ART. 148, §3º DO CTB. INFRAÇÃO QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM A SEGURANÇA DO TRÂNSITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

[...]

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 4. A questão central a ser dirimida consiste em definir se a infração de trânsito de natureza puramente administrativa (art. 230, V, do CTB – conduzir veículo sem o devido licenciamento), embora classificada como gravíssima, pode, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, obstar a concessão da Carteira Nacional de Habilitação definitiva ao condutor permissionário, nos termos do art. 148, § 3º do CTB. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. De início, cumpre registrar que a parte ré não se insurgiu contra o capítulo da sentença que afastou a pontuação relativa à infração BB00052006 (dirigir sem CNH), reconhecendo que o autor não era o condutor do veículo na ocasião. Dessa forma, resta apenas a análise recursal adstrita à controvérsia sobre a infração de natureza administrativa (BB00052007 – veículo não licenciado). 6. A parte ré sustenta a legalidade de sua conduta, sob a alegação de que a lei não distingue a natureza da infração para impedir a concessão da CNH definitiva. A despeito da força de tal argumento, tem-se que a sentença objurgada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A aplicação de qualquer norma jurídica, por mais clara que seja sua redação, não pode prescindir de uma interpretação sistemática, que a harmonize com os princípios constitucionais que regem o ordenamento, notadamente os da razoabilidade e da proporcionalidade. 7. A ratio legis do período probatório de um ano, previsto no art. 148, § 3º, do CTB, é manifestamente pedagógica e preventiva. Visa-se, com tal exigência, aferir se o novo condutor internalizou as regras de trânsito e se possui a prudência e a responsabilidade necessárias para a condução segura de um veículo automotor, de modo a não colocar em risco a sua integridade física e a da coletividade. O foco da norma é, portanto, o comportamento do motorista ao volante.
8. A infração por falta de licenciamento (art. 230, V do CTB), embora formalmente classificada como "gravíssima", constitui uma irregularidade de cunho puramente administrativo e documental. Trata-se de uma pendência relacionada à propriedade do veículo, e não a um ato de direção perigosa. Tal falha não revela, por si só, imprudência, imperícia ou desrespeito às normas de circulação e conduta por parte do motorista. Não há, no ato de conduzir veículo com licenciamento vencido, uma ação que represente perigo concreto e direto à segurança do trânsito
. 9. Nesse contexto, afigura-se desproporcional e irrazoável a imposição da sanção mais drástica ao autor, na medida em que, além de não ser o condutor infrator, não demonstrou ser um risco à segurança do trânsito. A penalidade, no caso, afasta-se da finalidade da norma. Assim, tem-se que a sentença guerreada, ao aplicar uma interpretação teleológica e garantir o direito do autor à CNH definitiva, promoveu correta e justa aplicação do Direito. IV. DISPOSITIVO 10. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a sentença proferida na origem. 11. Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95), condena-se a parte ré/recorrente no pagamento de honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). Sem custas por força de lei.

(TJES. Recurso Inominado Cível.
5001831-87.2024.8.08.0024. 4ª Turma Recursal. Rel. Gustavo Henrique Procopio Silva. DJe 24/08/2025)

Assim, revela-se acertada a sentença que determinou a exclusão da pontuação relativa ao AIT nº VN00033220 do somatório considerado no processo administrativo, para que produza os efeitos jurídicos correspondentes no PSDD 2024-3G1WX.

Pelo exposto
, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Carolina Crippa Soares

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)